Tribunal: CARF
Processo: 10675.900175/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900175/2010-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.812 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Embargante
TEMPO SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos com o embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados opostos, sem efeitos infringentes, para sanando o erro de escrita apontado,
promover a retificação do Acórdão embargado, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Em 20 de maio de 2021, esta turma proferiu, em relação a estes autos, o Acórdão
no 1302-005.463 (fls. 334/342), por meio do qual superou a nulidade da decisão de primeira
instância e, no mérito, deu provimento ao recurso voluntário para:
a) determinar que os Per/DCOMP nos 25025.91721.310308.1.3.028976, 05378.
01186.200308.1.3.029576,
14411.74389.200508.1.3.023579,
17305.89901.
180708.1.3.024638,
34668.68871.200208.1.3.027202,
39669.44602.180408.
1.3.025104 e 11278.22663.200608.1.3.02-9950 sejam desvinculados dos presentes
autos, que tem por objeto credito decorrente de saldo negativo apurado no período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900175/2010-10
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900175/2010-10

01/01/2006 a 29/09/2006, e realocados ao processo no 106745.909466/2009-30, que
trata do crédito tributário apurado no período de 01/10/2006 a 31/12/2006;
b) homologar as compensações declaradas nos PER/DCOMP nos 38066.82787.
230409.1.7.02-8020 e 23925.73100.230409.1.7.02-9579 até o limite do crédito
reconhecido no Acórdão da DRJ, que foi de R$ 1.137.330,00.
Após a ciência da decisão, a pessoa jurídica Recorrente interpôs os Embargos de
fls. 369/371, em que apontou a existência de erro material na referida decisão e pleiteou a sua
retificação, na forma do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Os Embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma Julgadora, por meio
do Despacho de fls. 381/382, na condição de Embargos Inominados, conforme previsto no art.
66 do Anexo II do RI/CARF.
Tendo em vista que a Conselheira Relatora originária não mais integra o
Colegiado, o processo me foi redistribuído, por sorteio, nos termos regimentais.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Como relatado, os Embargos foram admitidos, para manifestação deste Colegiado
em relação a suposto lapso manifesto no Acórdão proferido, apto a ensejar a interposição de
Embargos Inominados, na forma do art. 65 do RI/CARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Trata-se de alegado erro na numeração de processo administrativo identificado na
parte dispositiva do Acórdão, o que pode, inclusive, ser melhor enquadrado na hipótese de “erros
de escrita”, conforme base legal acima transcrita.
Isto posto, conheço dos Embargos apresentados, admitindo-os como Embargos
Inominados.
Passemos, pois, à apreciação da alegação.
2 DO LAPSO MANIFESTO / ERRO DE ESCRITA
Conforme expõe a Embargante, na conclusão do Acórdão proferido por esta
Turma Julgadora, constou pequeno erro na numeração do processo administrativo para o qual os
PER/DComp tratados neste autos devem ser remetidos (106745.909466/2009-30, ao invés do
correto 10675.909466/2009-30).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900175/2010-10

Como constatado desde o Despacho de Admissibilidade, de fato, tem razão a
Embargante, conforme se verifica na transcrição constante do Relatório.
Destaque-se que esse lapso já constava do Recurso Voluntário, e que o número
correto do processo em questão pode ser confirmado à fl. 318.
Neste sentido, devem ser acolhidos os embargos, para que o equívoco apontado
seja corrigido, de modo que a conclusão do Acórdão passe à seguinte redação:
Diante do exposto, voto em superar a nulidade parcial da decisão recorrida e, no mérito,
em dar provimento ao Recurso Voluntário para:
a) determinar que os Per/DCOMP nos 25025.91721.310308.1.3.028976, 05378.
01186.200308.1.3.029576,
14411.74389.200508.1.3.023579,
17305.89901.
180708.1.3.024638,
34668.68871.200208.1.3.027202,
39669.44602.180408.
1.3.025104 e 11278.22663.200608.1.3.02-9950 sejam desvinculados dos presentes
autos, que tem por objeto credito decorrente de saldo negativo apurado no período de
01/01/2006 a 29/09/2006, e realocados ao processo no 10675.909466/2009-30, que trata
do crédito tributário apurado no período de 01/10/2006 a 31/12/2006;
b) homologar as compensações declaradas nos PER/DCOMP nos 38066.82787.
230409.1.7.02-8020 e 23925.73100.230409.1.7.02-9579 até o limite do crédito
reconhecido no Acórdão da DRJ, que foi de R$ 1.137.330,00.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por conhecer e acolher os embargos inominados opostos, sem
efeitos infringentes, para sanando o erro de escrita apontado, promover a retificação do Acórdão
embargado, nos termos acima discriminados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 386
DF CARF MF
Original